Tribunal: TJSP
Processo: 2125536-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que determinou o rateio dos honorários periciais entre as partes. Cabimento recursal. Controvérsia relativa ao ônus de custeio da prova pericial. Taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC/15. Tese firmada pelo C. STJ, no julgamento dos REsp Repetitivos no. 1.704.520 e no. 1.696.396 (Tema 988). Urgência que decorre da

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que determinou o rateio dos honorários periciais entre as partes. Cabimento recursal. Controvérsia relativa ao ônus de custeio da prova pericial. Taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC/15. Tese firmada pelo C. STJ, no julgamento dos REsp Repetitivos no. 1.704.520 e no. 1.696.396 (Tema 988). Urgência que decorre da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Precedente. Ação renovatória de locação comercial. A agravada requereu, expressamente, a produção de prova pericial, com o que as agravantes se limitaram a concordar. Considerando que a prova técnica foi requerida, exclusivamente, pela agravada, a ela incumbe custear, integralmente, os respectivos honorários periciais. Inteligência do art. 95 do CPC/15. Ausente hipótese de rateio entre as partes. Precedentes jurisprudenciais. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido.